Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO. INEXEQUIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na forma do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, devem ser arbitrados honorários advocatícios autônomos e independentes da ação principal, quando do julgamento da reconvenção. Precedentes.

2. Havendo substancial reforma da sentença e omissão no arbitramento dos honorários advocatícios no acórdão, não é cabível a manutenção dos honorários fixados em primeira instância, tampouco novo arbitramento na fase de cumprimento de sentença; sendo necessário o ajuizamento da ação prevista no art. 85, §18, do Código de Processo Civil para fixação da verba sucumbencial.

3. A ausência de arbitramento de honorários de sucumbência torna o título executivo judicial inexequível neste particular, o que impõe o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado/agravante, na forma do art. 525, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil e a consequente extinção do cumprimento de sentença na forma do art. 924, inciso I, do mesmo diploma processual.

4. Recurso conhecido e provido.